Tribunal: TJBA
Processo: 8070290-15.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8070290-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ALEXSANDRO GOMES DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
ALEKSSANDER ROUSSEAU ANTONIO FERNANDES

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. (ART. 121, §2º, INCISO II DO CPB).

ALEGAÇÃO DE
FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS.
REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIOR (AUTOS Nº
8016940-15.2025.8.05.0000
)
. NÃO CONHECIMENTO.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO.
REABERTURA DA INSTRUÇÃO COM O FITO DE SANAR EVENTUAL NULIDADE. DETERMINAÇÃO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA.

AUSÊNCIA DE REVISÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR NO PRAZO NONAGESIMAL.
ACOLHIMENTO.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PARCIAL CONHECIMENTO E PARCIAL CONCESSÃO.
ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA E DENEGADA.

1. Trata-se de ação de Habeas Corpus impetrado por,
ALEKSSANDER ROUSSEAU ANTÔNIO FERNANDES e GABRIEL FERNANDES MANGABEIRA,
Advogados
,
em favor de ALEXSANDRO GOMES DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da comarca de Riacho de Santana/BA.

2. Emerge dos autos que o Paciente está preso desde o dia 03/06/2023, acusado da prática do delito descrito no art. 121, §2º, II do Código Penal Brasileiro.

3. Consta, ainda, que no dia 09 de abril de 2023, por volta das 15h, em Matina/BA, o paciente, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima ANTÔNIO MARCOS DOS SANTOS, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de lesões corporais, que foram a causa eficiente de sua morte.

4. Exsurge, também, que o crime foi cometido em razão de uma discussão motivada por xingamentos, uma vez que por ocasião dos fatos, a vítima e o Paciente estavam em um bar em Matina/BA, momento em que se iniciou uma discussão após a vítima questionar por qual motivo o Paciente não lhe cumprimentou. Ato contínuo, o Paciente foi a residência da sua genitora e, ao retornar, chamou a vítima para o lado exterior do estabelecimento, ocasião em que efetuou disparos de arma de fogo, causando-lhe a morte.

5
.
Em relação às condições pessoais do Paciente, o colegiado já apreciou outro habeas corpus
(AUTOS Nº
8016940-15.2025.8.05.0000
),
tratando-se de mera reiteração, razão pela qual não se conhece dessa parte da impetração.

6.
Na hipótese em exame,
o magistrado primevo reconheceu que não havia motivos e fatos concretos que estariam a demonstrar que o uso de algemas seria indispensável para a segurança de todos os presentes na audiência,
configurando
prejuízo notório e inequívoco
ao
Paciente, uma vez que poderia influenciar indevidamente sua percepção sobre o mesmo.

7.
Nesse contexto, a situação aventada nos autos,
em que pese
o atraso na designação da audiência para oitiva do Paciente, assegura-lhe um direito, outrora reduzido e
neste momento
não configura excesso a justificar a revogação da prisão preventiva, posto que, como alhures mencionado, se baseia na necessidade de se resguardar a ordem pública
e pela eventual possibilidade de fuga, uma vez que encontra-se custodiado no estado do Pará, após evasão do distrito da culpa.

8. Diante disso, conclui-se que a prisão provisória deve incidir em caráter excepcional, somente nos casos de extrema necessidade. Todavia, quando presentes os requisitos elencados no ordenamento jurídico e a custódia se mostrar necessária para resguardar a ordem pública ou a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar o cumprimento da lei penal, nem mesmo circunstâncias pessoais abonadoras serão capazes de obstar o encarceramento antecipado.

9. Com efeito, o prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão (art. 316, parágrafo único, do CPP) não é peremptório, ou seja, eventual atraso na neste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.

10. Parecer subscrito pelo Douta Procuradora de Justiça, Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha, pelo parcial conhecimento e parcial concessão da ordem.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PARCIAL CONHECIMENTO E PARCIAL CONCESSÃO. ORDEM DE
HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE CONCEDIDA,
apenas para determinar ao magistrado coator
que designe
com brevidade
data par
a
realização de audiência de instrução e julgamento para oitiva do Paciente, bem como proceda a revisão da prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, assinalando, para tanto, o prazo de 10 (dez) dias
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º

8070290-15.2025.8.05.0000
, tendo como Impetrantes
ALEKSSANDER ROUSSEAU ANTÔNIO FERNANDES e GABRIEL FERNANDES MANGABEIRA, Advogados,
em favor de ALEXSANDRO GOMES DE OLIVEIRA,
e como Impetrado o MM JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIACHO DE SANTANA/BAHIA.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
CONHECER PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO CONCEDER PARCIALMENTE A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,
data constante na certidão eletrônica de julgamento

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC04